Tribunal: TJSP
Processo: 2230544-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Decisão que determinou ao expropriante que proceda à emenda da inicial para juntar lista de documentos, nos termos do Relatório Técnico elaborado pela Comissão de Peritos das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Desnecessidade de emenda da inicial, já instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da demanda expropriatória. Imóvel

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Decisão que determinou ao expropriante que proceda à emenda da inicial para juntar lista de documentos, nos termos do Relatório Técnico elaborado pela Comissão de Peritos das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Desnecessidade de emenda da inicial, já instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da demanda expropriatória. Imóvel corretamente descrito e individualizado na inicial. Feito que deve ter regular prosseguimento, afastadas, por ora, as exigências constantes da decisão agravada, mormente diante do interesse público envolvido na razoável duração do processo expropriatório. Possibilidade de apresentação, no curso do processo, da documentação que o perito entender necessária para a avaliação do bem e elaboração do laudo. Agravo provido.